Tribunal: TJES
Processo: 5002938-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002938-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
AGRAVADO: POSTO PRINCIPE LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002938-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

AGRAVADOS:
POSTO PRÍNCIPE LTDA., DIEGO ALVES DE MELLO e BRENDA CARLA ALVES DE MELLO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.

agrava por instrumento da decisão de Id 1311247, por meio da qual o juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
nº0015084-72.2020.8.08.0024,
ajuizada em face de

POSTO PRÍNCIPE LTDA., DIEGO ALVES DE MELLO
e
BRENDA CARLA ALVES DE MELLO,
indeferiu o pedido liminar
de devolução imediata dos bens entregues em comodato.

Em suas razões recursais de Id 1311246,
a
agravante aduz, em síntese, que:
I)
firmou
“Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo Feneratício e Outros Pactos nº 2018.01.10736”
por meio do qual restou pactuada a aquisição, pelo posto agravado, de combustíveis e produtos da distribuidora ALE em regime de exclusividade, bem como seu licenciamento para uso de tal marca e o comodato de equipamentos para exploração da atividade de posto de combustíveis, sob a bandeira ALE;
II)
o posto agravado interrompeu a aquisição de combustíveis junto à agravante, ainda durante o período de vigência da relação contratual e antes de atingir o volume mínimo contratado;
III)
deixou de ostentar os sinais visuais e cores corporativas que constituem a identidade visual (
trade dress
) da marca ALE;
IV)
teve a sua autorização de revendedor cancelada pela Agência Nacional de Petróleo;
V)
embora venha descumprindo várias disposições contratuais, o posto agravado se recusa a proceder a devolução dos equipamentos entregues pelo agravante a título de comodato.

Com base em tais alegações, requereu a concessão de liminar recursal, a fim de que os objetos fossem imediatamente devolvidos e, no mérito, o integral provimento, com a consequente reforma do
decisum
ora impugnado.

Na decisão de Id 1315088, indeferi o pedido
liminar recursal.

Contrarrazões de Id 2354891
, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 19 de abril

de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002938-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

AGRAVADOS:
POSTO PRÍNCIPE LTDA., DIEGO ALVES DE MELLO e BRENDA CARLA ALVES DE MELLO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de

Ação Declaratória de Rescisão Contratual
(nº
0015084-72.2020.8.08.0024
), ajuizada por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A
, ora agravante, em face de
POSTO PRÍNCIPE LTDA.
,
DIEGO ALVES DE MELLO
e
BRENDA CARLA ALVES DE MELLO
, colimando o encerramento do contrato firmado entre as partes, com aplicação da multa contratual compensatória e devolução dos equipamentos cedidos em comodato.

Narra a exordial que a autora, na qualidade de distribuidora de combustíveis firmou, em 03 de janeiro de 2017,
“Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo Feneratício e Outros Pactos nº 2018.01.10736”
, por meio do qual restou pactuada a aquisição, pelo Posto requerido, de combustíveis e produtos da distribuidora ALE, em regime de exclusividade, bem como o comodato de equipamentos para exploração da atividade de posto de combustíveis. Posteriormente, foi pactuado também
“Termo de Licenciamento de Uso de Marca”.

Nos termos das mencionadas avenças, o posto requerido se comprometia, dentre outras coisas, a adquirir periodicamente determinadas quantidades mínimas de combustíve
l
, bem como estabeleceu-se a obrigação de compra
e
revenda de produtos exclusivos da autora, ora agravante, com a utilização da marca, nome e padrões visuais “ALE”.

Pelos mesmos acordos, a agravante cedeu, a título de comodato, determinados equipamentos, voltados, sobretudo, à divulgação da marca.

Ocorre que o posto agravado estaria supostamente descumprindo as disposições contratuais, uma vez que não adquiri
u
as quantidades mínimas de combustível contratadas e, mais recentemente, cessou por completo qualquer aquisição. Além disso, alega ainda a agravante que o posto
adquire
produtos de outros marcas, bem como faz a divulgação dessas, violando, assim, a regra de exclusividade. Ademais, estaria funcionando sem autorização, que foi supostamente cancelada pela Agência Nacional de Petróleo,
Gá Natural e Biocombustíveis
– ANP.

Ajuizada esta ação, o juízo de piso indeferiu o pedido liminar (Id 1311247) de devolução imediata dos equipamentos cedidos em comodato.

Irresignado,
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A
,

interpôs este recurso de
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese, que:
I)
firmou
“Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo Feneratício e Outros Pactos nº 2018.01.10736”
por meio do qual restou pactuada a aquisição, pelo posto agravado, de combustíveis e produtos da distribuidora ALE em regime de exclusividade, bem como seu licenciamento para uso de tal marca e o comodato de equipamentos para exploração da atividade de posto de combustíveis, sob a bandeira ALE;
II)
o posto agravado interrompeu a aquisição de combustíveis junto à agravante, ainda durante o período de vigência da relação contratual e antes de atingir o volume mínimo contratado;
III)
deixou de ostentar os sinais visuais e cores corporativas que constituem a identidade visual (
trade dress
) da marca ALE;
IV)
teve a sua autorização de revendedor cancelada pela Agência Nacional de Petróleo;
V)
embora venha descumprindo várias disposições contratuais, o posto agravado se recusa a proceder a devolução dos equipamentos entregues pelo agravante a título de comodato.

Com base em tais alegações, requereu a concessão de liminar recursal, a fim de que os objetos fossem imediatamente devolvidos e, no mérito, o integral provimento, com a consequente reforma do
decisum
ora impugnado.

Na decisão de Id 1315088, indeferi o pedido
liminar pleiteado
.

Pois bem.
Como cediço, p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

In casu
, verifica-se que as partes celebraram
“Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo Feneratício e Outros Pactos” e
, ainda,
“Termo de Licenciamento de Uso de Marca e Outras Avenças”,
nos termo
s
do narrado na exordial, sendo tal questão incontroversa, como se depreende das contrarrazões apresentadas pelos agravados (Id 2354891).

Nesse cenário, tem-se que também restou incontroverso o fato de que o Posto requerido de fato deixou de cumprir integralmente os termos das avenças pactuadas, uma vez que reconhecido expressamente, também nas suas contrarrazões.

Nesse sentido, ainda que aponte como causa da dificuldade do cumprimento da avença a política de preços da agravante, bem como a existência de cláusulas leoninas, e, ainda que a discussão acerca da validade das estipulações demande o maior desenvolvimento da instrução processual, tem-se que o acordo não vem sendo cumprindo a contento pelo posto agravado.

Isso porque, para além das questões relativas a compra das quantidades mínimas de combustível e do suposto adimplemento do mútuo feneratício, verifica-se que, no que tange a cessão e uso dos equipamentos, o posto agravad
o
não apenas confirma os termos do pactuado, como não
impugna
as alegações de má utilização e de irregularidade de seu funcionamento expostas pela agravante.

D
a documentação acostada aos autos (Id
1311252),
observa-se
que os objetos
cedidos em comodato
referem-se aos seguintes, voltados, sobretudo, para divulgação:

QD

OBJETO

4

Indicador de produto arredondado

1

Placa de preço cega dupla face

1

Elipse luminosa p/testeira

60

Testeira em chapa de A.C.M – METRO LINEAR

Ne
sse
tocante específico, não restam dúvidas de que tais objetos foram cedidos apenas temporariamente, nos termos da Cláusula Nona do contrato, citada pelo próprio agravado:

Cláusula Nona: “Como uma das contraprestações da exclusividade contratada a ALESAT empresta ao REVENDEDOR, o conjunto de bens, instrumentos e acessórios especificados no item II das Condições Gerais de Contratação”, doravante designados simplesmente EQUIPAMENTOS, durante o prazo de vigência do presente contrato. Os bens ora cedidos em comodato são reputados desde já como infungíveis, devendo ser restituídos pelo REVENDEDOR à ALESAT, na forma ora contratada, não sendo admissíveis para qualquer efeito o recebimento de outros equipamentos similares ou a indenização em dinheiro em vez de sua devolução, exceto em caso de anuência e por escrito da ALESAT”.

Em suas contrarrazões, o Posto agravado menciona que
se
tornou demasiado onerosa a compra de combustíveis exclusivamente com a empresa agravante, tendo em vista a política de preços desta; e conforme fotografia de Id 1311251, juntada com a inicial, observa-se que o agravado passou a ostentar a marca “Osteco” em lugar da “ALE”, v
iolando, dentre outras, as estipulações da Cláusula Segunda, parágrafo nono, do
“Termo de Licenciamento e Uso de Marca Comercial e Outras Avenças”:

“
A LICENCIADA obriga-se a manter na vigência do presente instrumento os padrões visuais que caracterizam o conjunto da marca ALE EXPRESS – logomarca, fachada, padrões de edificação, uniforme da equipe nas respectivas cores e padrões, cartazes e materiais promocionais específicos, sendo-lhe vedada a modificação do ‘layout’, padrão de cores, comunicação visual interna e externa, letreiros, material promocional, publicidade e comercialização, sob pena de infração grave aos ditames contratuais”.

Não fosse suficiente, pois,
tal violação, das informações
do
site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, verifica-se que o posto agravado encontra-se com sua autorização cancelada, como exposto nas razões de Id 1311246.

Ademais, da certidão do Oficial de Justiça de Id 2380243, que realizou a tentativa de intimação do Posto agravado (23/03/2022), observa-se que o mesmo sequer se encontra atualmente em funcionamento:

“
Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado junto, me dirigi ao endereço retro, respeitando as cautelas legais, e deixei de intimar Posto Principe, bandeira ALE, pois não se estabelece mais no referido endereço, onde atualmente se estabelece Posto Ilha do Príncipe, bandeira Osteco, CNPJ 35.606.285/0001-93, de propriedade de João Anacieto, informação dada pelo gerente. Ainda em diligência na vizinhança não obtive informação alguma sobre o intimado. Assim devolvo este para devidas providencias estando o intimado em lugar incerto e não sabido. O referido é verdade. Dou fé que”.

Imperioso salientar, inclusive, que tais fatos também não são sequer impugnados pelo Posto agravado.

Superadas tais questões, tem-se que, com relação ao requisito do
periculum in mora
, esse também resta demonstrado, uma vez que a agravante encontra-se com equipamentos de sua propriedade, cedidos apenas temporariamente em comodato, sob posse do Posto agravado que, em violação aos termos pactuados entre as partes, inicialmente se vale
dos
mesmos para exposição de marca diversa e, neste momento, ao que indicam os autos, sequer os utiliza.

Destarte, nítido o dano suportado pela agravante que se vê privada de seus bens e impossibilitada de dar-lhes nova destinação, que melhor atenda seus interesses e, por outro lado, não se vislumbra qualquer irreversibilidade da medida antecipatória requerida, que se restringe apenas à devolução dos produtos cedidos em comodato anteriormente listados.

Por derradeiro, e corroborando o anteriormente exposto, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - POSTO DE COMBUSTÍVEL ABANDONADO OSTENTADO ELEMENTOS DE IMAGEM DA MARCA ("TRADE DRESS") E NA POSSE DE EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO – DEPRECIAÇÃO DO PONTO DE REVENDA ASSOCIADO À MARCA – ATO CAPAZ DE CAUSAR CONFUSÃO AO CONSUMIDOR - DEVER DE RESTITUIÇÃO DO BEM CEDIDO EM COMODATO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso o acerto ou não da decisão que indeferiu a tutela antecipada no sentido de determinar que os requeridos se abstenham de utilizar qualquer marca ou manifestação visual da marca empresarial, descaracterizando-se, assim, qualquer elemento que seja associado ao conjunto imagem ("trade dress"), bem como a imediata devolução de bem cedido em comodato.

2. Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela.

3. No caso, reforma da decisão para a concessão da tutela provisória para determinar que os réus que se abstenham de utilizarem qualquer marca ou manifestação visual (trade dress) da “Petrobrás”, descaracterizando qualquer elemento de imagem da "BR" no seu posto de combustível,
bem como para determinar a imediata devolução do bem cedido em comodato o (bomba de combustível).

4. Agravo conhecido e provido. (TJ/MS. Agravo de Instrumento nº º 1405878-13.2020.8.12.0000. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Paulo Alberto de Oliveira. Data de Julgamento: 24/08/20. Data de Publicação: 02/09/20). (grifo nosso)

Preenchidos, pois, os requisitos
previstos no art.300 do Código de Processo Civil, faz jus a agravante ao
deferimento da medida liminar pleiteada.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
REFORMAR
a decisão recorrida e
DEFERIR
a antecipação de tutela requerida para determinar que
os
agravad
os
proceda
m
a devolução dos seguintes bens da agravante, no prazo de 20 (vinte) dias:

QD

OBJETO

4

Indicador de produto arredondado

1

Placa de preço cega dupla face

1

Elipse luminosa p/testeira

60

Testeira em chapa de A.C.M – METRO LINEAR

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002938-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

AGRAVADOS:
POSTO PRÍNCIPE LTDA., DIEGO ALVES DE MELLO e BRENDA CARLA ALVES DE MELLO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE

RESCISÃO DE CONTRATO
–
COMPRA E VENDA MERCANTIL COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E MÚTUO FENERATÍCIO – DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS – DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO – POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1.

In casu
, verifica-se que as partes celebraram
“Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo Feneratício e Outros Pactos” e
, ainda,
“Termo de Licenciamento de Uso de Marca e Outras Avenças”,
nos termo do narrado na exordial, sendo tal questão incontroversa, como se depreende das contrarrazões apresentadas pelos agravados. Nesse cenário, tem-se que também restou incontroverso o fato de que o Posto requerido de fato deixou de cumprir integralmente os termos das avenças pactuadas, uma vez que reconhecido expressamente, também nas suas contrarrazões.

2. Nesse sentido, ainda que aponte como causa da dificuldade do cumprimento da avença a política de preços da agravante, bem como a existência de cláusulas leoninas, e, ainda que a discussão acerca da validade das estipulações demande o maior desenvolvimento da instrução processual, tem-se que o acordo não vem sendo cumprindo a contento pelo posto agravado. Para além das questões relativas a compra das quantidades mínimas de combustível e do suposto adimplemento do mútuo feneratício, verifica-se que, no que tange a cessão e uso dos equipamentos, o posto agravad
o
não apenas confirma os termos do pactuado, como não i
mpugna
as alegações de má utilização e de irregularidade de seu funcionamento expostas pela agravante.

3.
Em suas contrarrazões o Posto agravado menciona que tornou-se demasiado onerosa a compra de combustíveis exclusivamente com a empresa agravante, tendo em vista a política de preços desta; e conforme fotografia juntada com a inicial, observa-se que o agravado passou a ostentar a marcar “osteco” em lugar da “ALE”, v
iolando, dentre outras, as estipulações da Cláusula Segunda, parágrafo nono, do
“Termo de Licenciamento e Uso de Marca Comercial e Outras Avenças”.

4.

Não fosse suficiente, pois,
tal violação, das informações
do
site da Agência Nacional d
e
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, verifica-se que o posto agravado encontra-se com sua autorização cancelada, como exposto nas razões
recursais pela agravante.
Ademais, da certidão do Oficial de Justiça que realizou a tentativa de intimação do Posto agravado (23/03/2022), observa-se que o mesmo sequer se encontra atualmente em funcionamento.

5.
Superadas tais questões, tem-se que, com relação ao requisito do
periculum in mora
, esse também resta demonstrado, uma vez que a agravante encontra-se com equipamentos de sua propriedade, cedidos apenas temporariamente em comodato, sob posse do Posto agravado que, em violação aos termos pactuados entre as partes, inicialmente se vale
dos
mesmos para exposição de marca diversa e, neste momento, ao que indicam os autos sequer os utiliza.
Destarte, nítido o dano suportado pela agravante que se vê privada de seus bens e impossibilitada de dar-lhes nova destinação, que melhor atenda seus interesses e, por outro lado, não se vislumbra qualquer irreversibilidade da medida antecipatória requerida, que se restringe apenas à devolução dos produtos cedidos em comodato anteriormente listados.

6
.
Preenchidos, pois, os requisitos
previstos no art.300 do Código de Processo Civil, faz jus a agravante ao
deferimento da medida liminar pleiteada, com a determinação de imediata devolução dos objetos cedidos em comodato.

7
. Recurso provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.